Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0738176-69.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: LOMBARDIA COMERCIAL LTDA - EPP EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Dê-se vista à agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 26/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR